Tribunal: TJES
Processo: 5036812-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036812-75.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VICTOR HUGO SILVA PINTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5036812-75.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VICTOR HUGO SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 2. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO BALÍSTICO E PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 3. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas contra sentença que pronunciou os réus pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). Narra a denúncia que os acusados, motivados por descontentamento com furtos praticados pela vítima na região, teriam invadido sua residência durante a madrugada e efetuado múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. O recurso busca a impronúncia por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, a revogação das prisões preventivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se os indícios de autoria, consistentes em laudo de comparação balística e depoimentos testemunhais que relatam ameaças prévias, são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia;
(II)
estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas nesta fase processual;
(III)
verificar se a manutenção da pronúncia autoriza a conservação da prisão preventiva dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, que não exige certeza, mas sim a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade do crime de homicídio está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Os indícios de autoria em relação a um dos réus são robustos, notadamente pela prova técnica, consistente no Laudo Pericial de Comparação Balística, que atesta a compatibilidade entre um projétil coletado na cena do crime e a arma de fogo apreendida em posse do recorrente.

Os indícios de autoria quanto aos demais recorrentes repousam na prova oral, com destaque para o depoimento de testemunha presencial que relatou, de forma contundente, ter ouvido um dos acusados ameaçar a vítima de morte dias antes do crime, na presença do outro.

A prova testemunhal indica, ainda, a existência de um desentendimento prévio entre os acusados e a vítima, motivado por acusações de furto, o que confere verossimilhança ao móvel do delito apontado na denúncia.

A combinação da prova pericial com os relatos testemunhais forma um conjunto de indícios coeso e suficiente para submeter a acusação ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos de prova, que apontam para uma execução motivada pela contrariedade com furtos locais e praticada mediante invasão de domicílio durante a madrugada, surpreendendo a vítima.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando se revelam manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Mantida a pronúncia e inalterado o quadro fático-processual que justificou a decretação da prisão preventiva, não há fundamento para a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial balístico positivo, vinculando a arma apreendida com um dos réus ao projétil recolhido no local do crime, aliada a depoimentos testemunhais, constitui indício suficiente de autoria para fins de pronúncia.

O relato de testemunha presencial sobre ameaça de morte proferida por um corréu contra a vítima, dias antes do homicídio, é elemento probatório relevante e apto a compor o quadro de indícios de autoria.

As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre sua efetiva ocorrência.

A manutenção da sentença de pronúncia, sem alteração dos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, impõe a conservação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5036812-75.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VICTOR HUGO SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de
EIVIND DAVI ROCHA, SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO e VICTOR HUGO SILVA PINTO
em face da r. sentença de pronúncia (ID 16060709) proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. A decisão submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 04 de novembro de 2022, por volta de 00h35min, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, os recorrentes, com intenção de matar, teriam invadido a residência da vítima Breno Campos da Silva e efetuado múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. O crime teria sido motivado por descontentamento com furtos que a vítima praticava na região, e executado de modo a surpreender Breno, que se encontrava em casa, sozinho e desarmado.

No recurso, as defesas de Eivind Davi Rocha, Sadraque Fernando da Silva Augusto e Victor Hugo Silva Pinto buscam, em suma, a impronúncia por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, a revogação das prisões preventivas.

Em contrarrazões, o órgão do Ministério Público de 1º grau, em linha com suas alegações finais, manifestou-se pelo provimento dos recursos, ou seja, pela impronúncia dos acusados.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para que seja mantida na íntegra a decisão de pronúncia.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, passo a me manifestar sobre o mérito recursal.

A decisão de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo um juízo de certeza, mas sim a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas sobre os fatos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade do crime de homicídio está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico mencionado na denúncia (ID 36531366).

A análise do conjunto probatório, embora complexa, revela a presença dos indícios necessários para sustentar a pronúncia, conforme acertadamente concluiu a magistrada de primeiro grau.

Os indícios que pesam contra Eivind são de especial robustez, notadamente pela prova técnica. O Laudo Pericial de Comparação Balística (ID 36531367) foi conclusivo ao atestar a compatibilidade entre um fragmento de projétil coletado na cena do crime e a arma de fogo apreendida em posse do recorrente.

Este elo material é corroborado pela prova testemunhal. O policial civil Gabriel Eugênio Suzin e Silva afirmou em juízo que Eivind era conhecido como líder do tráfico na região e que era ele "quem dava o comando" para execuções. Tal depoimento confere verossimilhança à imputação de que Eivind teria sido o mandante do crime, fornecendo o meio para sua execução.

As circunstâncias da apreensão da arma, narradas pelo GCM Felipe Jacob, também reforçam os indícios, afastando a tese de uma apreensão fortuita.

Quanto a Sadraque e Victor Hugo, os indícios de autoria repousam, principalmente, na prova oral, que aponta para um claro móvel e para ameaças diretas proferidas contra a vítima dias antes do homicídio.

A testemunha Vitória Vergas Marques, que teve um relacionamento anterior com a vítima, relatou de forma contundente ter presenciado uma discussão entre os recorrentes e Breno, uma semana antes do crime. Na ocasião, a testemunha afirmou que Sadraque portava uma arma na cintura e ameaçou a vítima de forma explícita, dizendo: "EU VOLTO PARA TE MATAR".

Este relato é de extrema gravidade e constitui um forte indício de autoria, sendo corroborado por outras testemunhas, como Bruna Campos e Adler Sonegheti, que confirmaram a existência de um desentendimento prévio entre os acusados e a vítima, motivado por acusações de furto.

Nesta fase, basta a existência de uma vertente probatória que ampare a acusação, e ela existe. A combinação de uma prova pericial contundente contra um dos réus com relatos testemunhais diretos de ameaça de morte proferidas pelos outros dois forma um conjunto de indícios coeso e suficiente para a pronúncia.

Desconstituir tal quadro probatório exigiria uma certeza inequívoca da inocência dos réus, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, os elementos indicam uma provável cadeia de eventos: um desentendimento, seguido de ameaças de morte e, por fim, a execução do homicídio com uma arma comprovadamente ligada a um dos acusados, apontado como líder local.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos de prova colhidos.

A motivação estaria ligada à contrariedade dos traficantes locais com os furtos praticados pela vítima, e a execução se deu mediante invasão de domicílio durante a madrugada, surpreendendo-a. Tais circunstâncias devem ser submetidas à apreciação dos jurados.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Por fim, mantida a pronúncia e inalterado o quadro fático-processual que justificou a decretação da prisão preventiva dos recorrentes, não há que se falar em revogação da custódia cautelar nesta oportunidade.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença que pronunciou EIVIND DAVI ROCHA, SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO e VICTOR HUGO SILVA PINTO, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)